Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-80.2019.8.11.0026
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1000781-80.2019.8.11.0026.
Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis.
Recorrente: Banco Bradesco S.A.
Recorrido: Moacir Antunes de França.
Data do Julgamento: 14/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - COBRANÇA SEM MAIORES PREJUÍZOS - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDAS - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. In casu, o autor não demonstrou ter tentado solucionar a lide administrativamente, ocorreu apenas cobrança indevida, portanto, inexiste o dever de indenizar.
4. A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.
5. No tocante aos danos materiais, o reclamante faz jus à devolução em dobro, referente aos valores cobrados e recebidos de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
6. Comprovada a falha na prestação do serviço, devem ser mantidas a obrigação de fazer e a declaração de inexistência dos débitos, como determinadas na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000781-80.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOACIR ANTUNES DE FRANCA - CPF: 040.764.941-72 (RECORRENTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - COBRANÇA SEM MAIORES PREJUÍZOS - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDAS - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

In casu
, o autor não demonstrou ter tentado solucionar a lide administrativamente, ocorreu apenas cobrança indevida, portanto, inexiste o dever de indenizar.

4.

A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

5.

No tocante aos danos materiais, o reclamante faz
jus
à devolução em dobro, referente aos valores cobrados e recebidos de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Comprovada a falha na prestação do serviço, devem ser mantidas a obrigação de fazer e a declaração de inexistência dos débitos, como determinadas na sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020